Tribunal: CARF
Processo: 10880.731000/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.731000/2011-10
ACÓRDÃO
2301-011.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAYDEE REZENDE MENDONCA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Restando comprovadas as despesas médicas com documentação hábil e
idônea, estas são dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física – IRPF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731000/2011-10
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trecho do relatório da decisão ora
recorrida:
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 2.703,32,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas (Instituto de
Assistência Médica, Perola Bonander Gregoraci e Javier Carbajal Allergy and
Immunology Institute Ltda), foi efetuada por falta de comprovação.
Compensação Indevida de Carnê-Leão. A glosa do valor de R$ 98,66,
correspondente à compensação indevida a título de carnê-leão, consiste na
diferença entre o valor declarado (R$ 1.440,42) e o efetivamente comprovado (R$
1.341,76). Glosado o valor referente ao ano base 2008.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificada da exigência em 22/06/2011 (fls. 11 e 38), a contribuinte apresentou,
em 20/07/2011, impugnação acostada à fl. 2, em que apresenta as alegações a
seguir resumidas:
- quanto à compensação indevida de carnê-leão, diz que o valor se refere a
recolhimento efetuado no CPF do titular ou de dependente e que o valor de R$
1.440,42 foi lançado com base no comprovante de rendimentos emitido pela
empresa Apoio Imóveis SC Ltda;
- no tocante às despesas médicas, aduz que se trata de despesas próprias e
acrescenta que, no caso da clínica Javier Carbaja, o recibo está incompleto, mas
anexa NFS e receituários para comprovar atendimento e gastos, e, no caso do
IAMSPE, apresenta o holerith oficial para comprovar o pagamento;
- por fim, consigna a anexação dos documentos probatórios correspondentes e
requer o acolhimento da impugnação.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
CARNÊ-LEÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores informados na Declaração de
Ajuste Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731000/2011-10
3
Comprovada, parcialmente, de forma hábil e idônea, a realização da despesa,
restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão recorrida, na parte que julgou procedente, decidiu por afastar parte das
glosas com despesas médicas. Tendo restabelecido o valor de R$ 2.053,32.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 28/09/2015, Recurso Voluntário, apenas informando a juntada aos autos nova
documentação, bem como afirmando que não colacionou outros documentos por estar viajando.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando o teor do recurso voluntário interposto, em especial a documentação
colacionada, consistente em orçamentos fornecidos por Pérola Bonander Gregoraci, a lide, neste
momento, restringe-se a glosa de despesas médicas com a mencionada dentista.
Registre-se que a recorrente não apresenta questionamentos quanto a
compensação indevida a título de carnê-leão.
De início cumpre apreciar a admissão da documentação colacionada.
Verifico, analisando o teor da decisão da DRJ quanto a glosa das despesas médicas
com Pérola Bonander Gregoraci, que o motivo do não acatamento dos recibos apresentados com
a impugnação foi a ausência da indicação do paciente. Eis o que disse a DRJ:
Com relação a Perola Bonander Gregoraci, os recibos de fl. 19/20 não consistem
em documentos hábeis à comprovação da despesa declarada, pois não
preenchem os requisitos do art. 80 do RIR/99, anteriormente transcrito, haja vista
que deixaram de apresentar o beneficiário dos serviços prestados. Cumpre
esclarecer que tais documentos apenas atestam que o pagamento foi efetuado
pela impugnante, mas não explicitam que o serviço pago foi prestado a ela.
Para que a despesa fosse efetivamente comprovada, bastaria que a impugnante
juntasse aos autos declaração da profissional de saúde identificando o paciente
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731000/2011-10
4
beneficiário do tratamento realizado; porém, nada foi anexado aos autos nesse
sentido.
Resta evidente que a documentação apresentada com o recurso, orçamentos
emitidos pela prestadora do serviço contendo o nome da contribuinte, teve o condão de
contrapor argumentos da decisão recorrida.
Com isso, com esteio no § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, admito as provas
apresentadas.
Passando a análise das mesmas, bem como reanalisando os recibos juntados com a
impugnação, entendo que restou comprovadas as despesas médicas com a prestadora Pérola
Bonander Gregoraci no valor declarado de R$ 650,00.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 80
DF CARF MF
Original